Tribunal: TJDFT
Processo: 0707904-44.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SÁUDE. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REEMBOLSO PARCIAL - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DANO MORAL CONFIGURADO NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para lhe condenar a pagar ao autor o valor de R$ 8.851,10 (oito mil oitocentos e cinquenta e um reais e dez centavos), bem como R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em reparação por danos morais. O recorrente alega que o contrato entabulado pelas partes é de seguro saúde e não de plano de saúde, bem como que o reembolso de valores ocorre nos termos do contrato. Afirma que o recorrido tinha conhecimento dos termos contratuais, bem como que cumpriu o contrato e lei, não havendo ofensa ao Código de defesa do consumidor. Sustenta que o reembolso integral da despesa é inviável, em razão dos limites previstos no contrato e que já fez quitação dos valores administrativamente. Argumenta que apenas cumpriu os termos do contrato, que a apólice foi cancelada por inadimplência e que não houve ofensa à honra do recorrido. Contrarrazões apresentadas (ID 36493101).

II. Recurso próprio, tempestivo (ID 36411090) e com custas devidamente recolhidas (IDs 36411095 e 36411096).

III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990).

IV. Reembolso. A sentença de origem acolheu a tese defensiva de que o reembolso deveria ser parcial, nos limites do contrato de seguro saúde, no valor de R$ 8.851,10 (oito mil oitocentos e cinquenta e um reais e dez centavos). Portanto, não há interesse recursal neste ponto, sobretudo porque o recorrente se limita a reproduzir a tese defensiva no recurso, deixando de enfrentar de forma específica os fundamentos da sentença. Preliminar de não conhecimento parcial suscitada de ofício e acolhida.

V. Dano moral. Nas relações de consumo, o dano moral tem natureza compensatória, pedagógica e punitiva a fim de resguardar os direitos do consumidor hipossuficiente frente ao tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço. Na hipótese em exame, verifico que o recorrido agiu de boa-fé ao tentar resolver a questão administrativamente (ID 36493059). Contudo, não obteve sucesso, ficando sem os seus recursos, transtorno que impacta em sua organização financeira, ultrapassa o mero aborrecimento e traz reflexos constrangedores ao seio social e pessoal do consumidor.

VI. A recorrente, além de se limitar a argumentar que a prática se caracteriza como mero aborrecimento e que o consumidor não comprovou ofensa a sua dignidade ou imagem, agiu com descaso e desídia, não comprovou qualquer inadimplência do recorrido, se esquivando de solucionar a questão na esfera administrativa, na medida em que não promoveu o reembolso nos termos contratuais. Configurado o dano moral.

VII. À luz dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, o valor fixado deve atender à função pedagógico-reparadora consubstanciada em impingir à recorrente uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, e, por outro lado, não pode permitir o enriquecimento sem causa do agente lesado. Nesse particular, em razão das consequências do ato, o montante fixado na origem, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) se mostra razoável e em harmonia com os direcionamentos apontados.

VIII. Recurso CONHECIDO EM PARTE e NÃO PROVIDO.

IX. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.